Tribunal: TJMT
Processo: 1004850-45.2024.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004850-45.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ARRUDA DA SILVA - CPF: 352.715.231-87 (APELANTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA

- MÉRITO –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O
AUTOR UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA
COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

–

RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em fundamentação inidônea do recurso de apelação quando o recorrente expõe de forma clara as razões pelas quais pleiteia a reforma do julgado.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de
cartão
de
crédito
com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e
compras
em vários estabelecimentos, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004850-45.2024.8.11.0006

APELANTE:

ANTÔNIO ARRUDA DA SILVA

APELADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO ARRUDA DA SILVA,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dr. Rafael Siman Carvalho,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A
,
que julgou

improcedentes os pedidos formulados na inicial e c
ondenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade de tal cobrança, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

Irresignado, o apelante aponta, inicialmente, que “
não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento, requerendo a concessão da gratuidade da justiça, com fulcro no artigo 98 do CPC” (sic).

Também “
suscita a nulidade da sentença, em razão de fundamentação inidônea, utilizada para sopesar as provas amealhadas aos autos, notadamente porque, consignou informação não condizente com a tese inicial, em flagrante violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 11 e 489, § 1º, ambos do CPC, determinando-se a baixa dos autos ao r. juízo de origem para prolação de nova sentença” (sic).

Quanto ao mérito, o apelante sustenta que “
a parte autora tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado com desconto em folha de pagamento), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito” (sic).

Argumenta que “
no presente caso, fora ofertado por parte do Banco apelado a modalidade de empréstimo por meio de cartão de crédito; uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira creditou em conta corrente quantia fixa, mediante TED, e o valor foi cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única” (sic).

Aponta que “
deixou de informar ao apelante, de forma clara e específica, acerca do montante dos juros e da taxa efetiva anual dos juros, assim como os acréscimos legais, o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar” (sic).

Aduz que “
resta demonstrado nos autos, bem como pelos documentos aportados na demanda, o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, bem como resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva” (sic).

Afirma que
celebrou o contrato realizando alguns saques complementares, acreditando que os descontos na folha de pagamento estavam sendo utilizados na quitação da dívida, mas depois de alguns anos percebeu que efetivamente, não havia amortização do saldo devedor, conforme constou em contrato” (sic).

Enfatiza que a sentença merece reforma, quanto a ausência de informações claras e precisas, bem como a possibilidade da conversão do contrato de empréstimo.

Também argumenta que “
o dano moral além de possibilitar a diminuição do sofrimento da vítima, conforme fartamente demonstrado ao longo da instrução processual, decorrente da falha na prestação do serviço, por não observância do dever de informação e pela abusividade do contrato ante a onerosidade excessiva em face do consumidor, também possui uma finalidade pedagógica para que se coíbam futuras lesões aos consumidores” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de reconhecer a abusividade, por ter havido demonstração com base em documentos sobre a abusividade dos encargos/juros aplicados sobre o saldo devedor, em dissonância inclusive ao quanto pactuado entre as partes e, por consectário lógico, converta a operação de crédito firmada entre as partes às condições gerais do empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central, sem prejuízo do pagamento de danos materiais e moral(Id. 248652154).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.248652162).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 249704190.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante aponta que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento, requerendo a concessão da gratuidade da justiça, com fulcro no artigo 98 do CPC, contudo, tal alegação merece ser rejeitada, uma vez que o autor/apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 249704190.

Também suscita a
nulidade da sentença
, em razão de fundamentação inidônea, notadamente porque, consignou informação não condizente com a tese inicial, em flagrante violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 11 e 489, § 1º, ambos do CPC, determinando-se a baixa dos autos ao r. juízo de origem para prolação de nova sentença, contudo, a contrário disso, sem razão a recorrente, pois o magistrado fundamentou a sentença conforme a narrativa exposta na inicial, por isso,
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ANTÔNIO ARRUDA DA SILVA
ajuizou
a presente ação em desfavor do
BANCO BMG S/A,
alegando, em síntese, que o
autor é servidor público aposentado e que diante de necessidades, celebrou contratos de empréstimos consignados junto ao requerido, tendo sido um deles o denominado cartão de crédito consignado.

Narra que foi descontado pelos empréstimos valores da conta do requerente desde o ano de 2013 até o ano de 2022, todavia, recentemente descobriu que pagou muito mais do que deveria em razão do contrato contestado.

Argumenta a falta de transparência e abusividade na conduta da requerida, que não lhe informou as taxas e encargos que seriam cobrados, bem como lhe impôs o serviço mais oneroso denominado cartão de crédito consignado, em detrimento do empréstimo pessoal consignado, o que lhe causou danos a serem reparados.

Informa que tentou através da via consensual e administrativa a resolução das mencionadas irregularidades, todavia, sem êxito, razão pela qual, pugna pela procedência dos pedidos para determinar ao requerido a conversão da operação de crédito/contrato reclamado para a modalidade empréstimo consignado e adequação das taxas/encargos para a média de mercado tabelado pelo Banco Central do Brasil, a partir da data do início do negócio jurídico, bem como e reparação indenizatória por danos materiais pelos valores pagos indevidamente.

O requerido/apelado em defesa, sustenta a legitimidade do produto cartão de crédito consignado; ciência, anuência e legalidade da contratação pelo consumidor; negócio jurídico válido; regularidade das cobranças; ausência de ilicitude e danos a serem reparados e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e c
ondenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade de tal cobrança, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

Inconformado com os contornos da sentença, o autor/apelante defende o reconhecimento da abusividade do contrato de cartão de crédito, referente a cobrança de encargos/juros aplicados sobre o saldo devedor, em dissonância inclusive ao quanto pactuado entre as partes; conversão da operação de crédito firmada entre as partes às condições gerais do empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central; indenização por danos materiais e morais.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora não ter celebrado contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento.

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pela autora, intitulado como sendo um
“Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização

do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG”

(Id. 248651237 – pág. 01 à 04) e Solicitações de Saques via Cartão de Crédito (Ids 248651234; 248651235; 248651236), que esta devidamente assinado pela parte autora, e a assinatura aposta no documento é idêntica aos seus documentos pessoais (Id. 248651209).

Além disso, verifica-se que a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a autora
utilizava o plástico com frequência, uma vez que realizou diversas compras e saques complementares
(Id. 248651242 – págs. 14; 19; 21; 61;62),
fato que inviabiliza declarar nulidade de contrato.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito e tampouco em indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS E SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras em diversos estabelecimentos e saques, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”
(N.U 1033710-53.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO
–
APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS, BEM COMO EXTRATO DAS FATURAS E GRAVAÇÕES DOS TELE SAQUES AUTORIZADOS PELA CLIENTE
– CONTRATAÇÃO VÁLIDA

– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais”.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” (N.U 1025705-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e, por consequência,
majoro
os honorários em grau recursal de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com fulcro no art. 85, §11, do CPC, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024